Tribunal: STF
Processo: MS 37904
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adilson Jesus Aparecido de Oliveira contra ato do Presidente da República que nomeou a segunda colocado da lista tríplice para a Reitoria da Universidade Federal de São Carlos.
    O impetrante aduz que “a partir da lista tríplice elaborada pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) na qual o PROFESSOR ADILSON, ora IMPETRANTE, figurava em primeiro lugar, no dia 15 de janeiro de 2021 o Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO decidiu por nomear a professora Ana Beatriz de Oliveira, segundo lugar na lista a ele encaminhada, para ocupar a Reitoria da Universidade”.
    Afirma que o “processo eleitoral de escolha de reitor e vicereitor da Universidade, que traduz essencialmente as escolhas, ampla e democraticamente feitas, de toda a comunidade acadêmica – de maneira paritária, inclusive” está em vigor há décadas e que a tentativa de “conturbá-lo ao se pretender ir contra a vontade de toda a comunidade universitária fere todo um processo construído coletivamente e tenta calar a decisão dos 20.018 docentes, técnicos-administrativos e alunos que viram no PROFESSOR ADILSON o representante de suas vontades – além de ferir também a decisão em maioria do Colégio Eleitoral e do Conselho Universitário, desrespeitando em completo o que norteou a criação e o desenvolvimento da Universidade Federal de São Carlos”.
    Aduz que a Universidade, com fulcro no artigo 207 da CF/1988, realiza “consulta à comunidade acadêmica sobre os nomes para a composição da lista tríplice a ser encaminhada à Presidência da República para nomeação da reitoria e vice-reitoria, nos termos do artigo 16 da Lei nº 5.540/68”. Salienta que “trata-se de consulta não vinculativa, com interesse de auferir o ânimo da comunidade acadêmica e, posteriormente, formar a lista tríplice, pelo Colégio Eleitoral, que possui 70% do corpo docente (requisito legal)”.
    Prossegue afirmando que o “O Colégio Eleitoral da UFSCar, assim, elaborou nova lista tríplice repetindo a mesma formação da primeira lista2: o PROFESSOR ADILSON em primeiro lugar, seguido pela professora Ana Beatriz de Oliveira e, em terceiro lugar, o professor Rodrigo Constante Martins – sendo estes dois últimos nomes também integrantes da Chapa 2, candidatos à Pró-Reitoria de Extensão e à Pró- Reitoria de Pós-Graduação, respectivamente”.
    Afirma que “contrariando a expressa e manifesta vontade da comunidade acadêmica e do Conselho Universitário da UFSCar, o presidente JAIR BOLSONARO nomeou, em 15 de janeiro de 2021, a professora Ana Beatriz de Oliveira, que figurava em segundo lugar na lista tríplice a ele encaminhada, para ocupar a reitoria da universidade”.
    Ressalta que a “escolha do IMPETRADO pela segunda colocada na lista tríplice da UFSCar reforça uma prática recente do governo federal em não respeitar a vontade e a autonomia das comunidades universitárias”.
    Sustenta que “considerando, portanto, que houve desvio de finalidade no ato administrativo que deixou de nomear o IMPETRANTE para a reitoria da UFSCar, tem-se que o ato deve ser anulado e que, pelo respeito à autonomia universitária e pelo apreço aos processos democráticos desenvolvidos dentro da universidade – em consideração à vontade da maioria de seus integrantes – deve ser nomeado o PROFESSOR ADILSON como reitor para a gestão de 2020-2024”.
    Alega que “a Constituição Federal de 1988 determina, em seu art. 37, que a Administração Pública deverá observar aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tais princípios devem servir de base e orientação para o atuar administrativo, regido pela defesa do interesse público” e que a finalidade do ato administrativo “deve sempre afirmar a busca pelo interesse público. Da mesma forma, o ato deve ser motivado, a fim de que seja possível verificar que as razões que levaram a Administração Pública a proceder de determinado modo observam a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência administrativas”.
    Assenta que “mesmo os atos discricionários devem atender a tais requisitos, sob pena de serem considerados ilegítimos ou ilegais, em plena violação aos princípios administrativos. Isso significa, portanto, que a discricionariedade não é instrumento capaz de permitir eventual desvio da finalidade no ato, que deve, em todas as hipóteses, ser pautado de acordo com os melhores interesses da sociedade. A permissão de tal desvio seria consonante com o abuso de poder, intolerável no Estado de Direito”.
    Destaca, ainda, que o ato impugnado desrespeitou a autonomia universitária e que “o processo eleitoral de escolha de Reitor é momento máximo do exercício da democracia inscrita na autonomia universitária, na medida em que são apresentados e debatidos entre toda a comunidade acadêmica os projetos pretendidos para a condução da Universidade”. Alega que “a observância da autonomia universitária é garantia institucional das universidades e oponível a violações por parte da Administração Pública. Desrespeitar a vontade da comunidade acadêmica em ter o IMPETRANTE como reitor da UFSCar, portanto, é afronta direta ao todo disposto constitucionalmente”.
    Requer, ao final, a “concessão da segurança para, considerando viciada a escolha materializada no decreto do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO que nomeou Ana Beatriz de Oliveira para exercer o cargo de reitora da UFSCar, determinar que seja nomeado o IMPETRANTE para o referido cargo, em respeito à autonomia universitária – requerendo indissociavelmente a abstenção de qualquer ato de intervenção na Universidade Federal de São Carlos”.
    É o Relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça. 
    O âmbito de análise deste mandado de segurança, portanto, está circunscrito à verificação da existência de direito líquido e certo decorrente de eventual ilegalidade atribuída ao Presidente da República que nomeou segunda colocada na Lista Tríplice para reitoria da Universidade Federal de São Carlos, em detrimento do impetrante, que figurava no primeiro lugar da lista, em desrespeito aos artigos 37 e 207 da Constituição Federal.
    Como tive a oportunidade de enfatizar no julgamento da ADI 6565, entendo que o ato de nomeação dos Reitores de universidades públicas federais, regido pela Lei 5.540/1968, com a redação dada pela Lei 9.192/1995, não afronta o art. 207 da Constituição Federal, por não significar tal ato um instrumento de implantação de políticas específicas determinadas pelo Chefe do Poder Executivo, nem indicar mecanismo de controle externo à autonomia universitária.
    Trata-se de discricionariedade mitigada que, a partir de requisitos objetivamente previstos pela legislação federal, exige que a escolha do chefe do Poder Executivo recaia sobre um dos três nomes eleitos pela Universidade.
    Não me parece que a opção legal pela escolha dos dirigentes máximos da Universidade em ato complexo (LISTA TRÍPLICE FORMADA PELA UNIVERSIDADE + DISCRICIONARIEDADE MITIGADA DO CHEFE DO EXECUTIVO NA ESCOLHA DE UM DOS TRÊS NOMES APRESENTADOS) constitua desrespeito à autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal.
     A autonomia está consagrada pela liberdade de gestão do conhecimento e liberdade administrativa das universidades que tais Reitores integram, dirigem e representam, na condição de órgão executivo. Ou seja, autonomia científica e de escolhas didáticas adotadas no ensino e na pesquisa universitárias, autonomia administrativa para tomar as medidas de concretização de seus objetivos científico-educativos e, por fim, autonomia na gestão financeira e patrimonial, escolhendo os projetos e atividades a serem custeados com seu orçamento próprio, tudo em vista à consecução da finalidade de ser da própria universidade pública. 
    A concretização de tal autonomia não se dá a partir de manifestação colegiada e democrática entre seus integrantes, especialmente em colegiados próprios, o que se observa na norma de concretização específica do art. 207 da Constituição Federal. Essa autonomia é assim concretizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996):
    “Art. 53. No exercício de sua autonomia, são assegurados às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
    I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;
    II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;
    III – estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;
    (...)
    V – elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;
    (...)
    VIII – aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;
    IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;
    (...)
    § 1º Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:
    I – criação, expansão, modificação e extinção de cursos;
    II – ampliação e diminuição de vagas;
    III – elaboração da programação dos cursos;
    IV – programação das pesquisas e das atividades de extensão;
    V – contratação e dispensa de professores;
    VI – planos de carreira docente.
    (...)
    Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal.
    § 1º No exercício de sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão:
    I – propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis;
    II – elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes;
    III – aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder mantenedor;
    IV – elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;
    V – adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento;
    VI – realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos;
    VII – efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.
    (...)
    Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas.
    Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional.
    Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por certo dos assentos de cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificação estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes.”
    A partir dessa estrutura democrática e colegiada, obrigatoriamente adotada nas universidades públicas, por expressa determinação do art. 206, VI, da CF e do art. 56 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não se infere a existência de interferência pelo Chefe do Poder Executivo a partir da escolha discricionária do dirigente máximo da instituição em lista tríplice formada por seus integrantes e pelos próprios integrantes, em votação uninominal.
    Não se observa, assim, em primeira análise, o efeito concreto da interferência na autonomia universitária pelo simples ato administrativo discricionário de escolha do Reitor, por parte do Presidente da República, já que o próprio Reitor é limitado pelos órgãos colegiados que, necessariamente, compõem a universidade pública.
    Num segundo aspecto, observa-se que a própria Constituição Federal, em diversos dispositivos, adota critério complexo de escolha de integrantes e dirigentes máximos de órgãos e instituições absolutamente autônomos em seu agir, sem que haja necessidade de fundamentação da escolha pelo Chefe do Poder Executivo, caracterizando-se como simples ato discricionário.
    Embora a Constituição Federal tenha atribuído autonomia administrativa, financeira e mesmo política a diversas instituições essenciais à própria existência equilibrada do Estado Democrático de Direito, não afastou a participação discricionária do Chefe do Poder Executivo na escolha de parte de seus integrantes ou de seus dirigentes máximos. Prevista tal autonomia justamente para que não houvesse interferência externa no exercício de seu mister, também entendeu o Constituinte pela necessidade de atuação do Chefe do Poder Executivo, eleito democraticamente pela população, por ato discricionário seu, a atribuição de funções de chefia máxima dessas instituições, sempre por meio de uma escolha entre qualquer pessoa com as qualificações constitucionais ou entre pessoas previamente qualificadas por integrarem os quadros institucionais, com ou sem indicação prévia por seus pares.
    O equilíbrio se dá, como se sabe, a partir da restrição à discricionariedade da escolha a uma lista, em geral tríplice, integrada por membros ativos das instituições em questão, escolhidos por seus pares, e não por qualquer outra restrição à atuação dessas instituições no desenvolvimento de suas finalidades.
    Observa-se a existência de normas constitucionais a legitimar escolhas discricionárias pelo Chefe do Poder Executivo, atinentes à composição ou chefia de órgãos ou instituições com autonomia geral, assim como as universidades. Chama-se a atenção, essencialmente, para a liberdade de escolha do Chefe do Executivo para a composição dos Tribunais de Justiça e Federais em listas tríplices de membros do Ministério Público e da advocacia, para a composição do Superior Tribunal de Justiça, bem como para a escolha do chefe de tais instituições (por exemplo, a escolha do Procurador-Geral da República, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados por ato do Governador).
    Todos com previsão de escolha entre os integrantes da carreira ou a partir de lista tríplice em norma da própria Constituição, o que indica que a ocorrência do ato decisório complexo (formação de lista e escolha por agentes distintos) dentro da ordem constitucional, ainda que, eventualmente, sujeitas estas escolhas à aprovação de órgão legislativo específico, como no caso do Senado Federal.
    Apenas a título de exemplo, a indicar que não é absolutamente contrário ao regime constitucional da autonomia de instituições específicas a escolha de seus membros e dirigentes máximos por ato discricionário do Chefe do Executivo em listas tríplices ou sêxtuplas na CF, tem-se: a) Art. 73, § 2º, I : escolha de 1/3 dos Ministros do Tribunal de Constas da União, a partir de lista tríplice feita pelo próprio Tribunal; b) Art. 94, parágrafo único: listra tríplice formada pelos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, a partir de lista sêxtupla pelos órgãos de representação da advocacia e do Ministério Público, para a composição do quinto constitucional, sendo remetida ao Poder Executivo que “escolherá um de seus integrantes para nomeação”; c) Art. 104, parágrafo único, I e II: nomeação de Ministros do Superior Tribunal de Justiça pelo Presidente da República, a partir de lista tríplice feita pelo próprio Tribunal, de juízes dos Tribunais Regionais Federais e de desembargadores dos Tribunais de Justiça, ou de advogados e membros do Ministério Público, a partir de lista sêxtupla formada pelos órgãos de representação da advocacia e do Ministério Público; d) Art. 128, § 3º: lista tríplice formada pelos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal, entre os integrantes da carreira, para escolha de seu Procurador-Geral, que “será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo”.
    Ainda, no aspecto infraconstitucional, vê-se a previsão de escolhas discricionárias pelo Chefe do Poder Executivo a partir de listas formadas pelos próprios integrantes da instituição, remetidas àquela tão somente para o ato de escolha, sem necessidade de justificativa:
    Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)
    Art. 9º Os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice, dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento.
    § 1º A eleição da lista tríplice far-se-á mediante voto plurinominal de todos os integrantes da carreira.
    (...)
    § 4º Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça, nos quinze dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado, para exercício do mandato.”
    Lei Complementar 75/1993 (Estatuto do Ministério Público da União)
    Art. 25. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, permitida a recondução precedida de nova decisão do Senado Federal.
    (...)
    Art. 155. O Procurador-Geral de Justiça é o Chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
    Art. 156. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, precedida de nova lista tríplice.”
    Lei Complementar 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública)
    Art. 6º A Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da Carreira e maiores de 35 (trinta e cinco) anos, escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, precedida de nova aprovação do Senado Federal.
    (...)
    Art. 54. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios tem por Chefe o Defensor Público-Geral, nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da Carreira e maiores de 35 (trinta e cinco) anos, escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.
    Não se discute ofensa à autonomia do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública pelo processo de escolha, pelo Chefe do Executivo, dentro de lista tríplice ou não, de seus futuros integrantes (Judiciário) e de sua chefia (Ministério Público da União e Defensoria Pública da União).
    Se a autonomia do Poder Judiciário (art. 99, CF), do Ministério Público (art. 127, § 2º, CF) e da Defensoria Pública (art. 134, § 2º, CF) não é empecilho para a escolha de seus membros ou de sua chefia a partir de ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não se poderia observar, ausente regra constitucional garantindo tratamento distinto, inconstitucionalidade do mesmo processo de escolha de Reitores e Vice-Reitores de universidades federais, a partir de lista tríplice formada por seus integrantes.
    Se o Chefe do Poder Executivo não pode escolher entre os integrantes da lista tríplice, não há lógica para sua própria formação, cabendo à lei apenas indicar a nomeação como ato vinculado a partir da remessa do nome mais votado. 
    Ademais, o exercício da discricionariedade mitigada, a partir do simples fato de o Chefe do Poder executivo escolher, dentre os membros em geral do colegiado mais qualificado da Universidade, não significa ato de fiscalização ou de fisiologismo partidário. Se os próprios membros da universidade incluíram determinado nome na lista tríplice, é porque, dentro de sua própria autonomia, inferiram sua capacidade e legitimidade para a chefia da instituição. 
    Daí presumir-se que a livre escolha, entre os três indicados pelo próprio colegiado, seria, pela opção subjetiva do Presidente da República, um ato político ilícito, é deixar de lado a vontade da própria congregação que, na lista, inclui outros dois nomes específicos de seus integrantes, além do mais votado. E, por certo, a Constituição Federal, nos pontos já citados, atribuiu caráter político ao ato de escolha não só ao dirigi-la ao Chefe do Poder Executivo, mas também de determinar-se a formação de listas para que, entre seus integrantes, livremente escolhesse aquele que eleito em processo democrático.
    A posição da CORTE sempre foi de preservar a discricionariedade mitigada da escolha, pelo Chefe do Poder Executivo, do comando máximo de tais instituições, afastando-se, por inconstitucionalidade, normas locais que afastavam tal prerrogativa: ADI 490, DJ de 20/6/1997, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI; ADI 123, DJ de 12/9/1997, Rel. Min. CARLOS VELLOSO; ADI 573, DJ de 31/8/2001, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA; ADI 640, DJ de 11/4/1997, Redator para o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA; ADI 578, DJ de 18/5/2001, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA; ADI 606, DJ de 28/5/1999, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; ADI 2.997, DJe de 12/3/2010, Rel. Min. CEZAR PELUSO.
    É de se ressaltar, ainda, que essa CORTE, em recente julgamento, ao indeferir liminar nos autos da ADPF 759, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/04/2021, firmou entendimento no sentido de que “a autonomia científica, didática e administrativa das universidades federais, prevista no art. 207 da Constituição Federal, concretiza-se pelas deliberações colegiadas tomadas por força dos arts. 53, 54, 55 e 56 da Lei 9.394/1996. A escolha de seu dirigente máximo pelo Chefe do Poder Executivo, a partir de lista tríplice, com atribuições eminentemente executivas, não prejudica ou perturba o exercício da autonomia universitária, não significando ato de fiscalização ou interferência na escolha ou execução de políticas próprias da instituição, escolhidas por decisão colegiada e participativa de seus integrantes”. O julgado recebeu a seguinte ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATOS DE NOMEAÇÃO, PRETÉRITOS E FUTUROS, DE REITORES E VICE-REITORES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A PARTIR DE LISTA TRÍPLICE. ATO COMPLEXO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE MITIGADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ABSOLUTO CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO E FORMA ESTABELECIDOS EM LEI. RESPEITO AO PROCEDIMENTO DE CONSULTA REALIZADO PELAS UNIVERSIDADES FEDERAIS, CONDICIONANTES DE TÍTULO E CARGO E OBRIGATORIEDADE DE ESCOLHA DE UM DOS NOMES QUE FIGUREM NA LISTA TRÍPLICE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF) E AOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO (ART. 206, VI, CF), DO REPUBLICANISMO (ART. 1º, CAPUT ) E DO PLURALISMO POLÍTICO (ART. 1º, V). AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS . MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 
    1. A autonomia científica, didática e administrativa das universidades federais, prevista no art. 207 da Constituição Federal, concretiza-se pelas deliberações colegiadas tomadas por força dos arts. 53, 54, 55 e 56 da Lei 9.394/1996. A escolha de seu dirigente máximo pelo Chefe do Poder Executivo, a partir de lista tríplice, com atribuições eminentemente executivas, não prejudica ou perturba o exercício da autonomia universitária, não significando ato de fiscalização ou interferência na escolha ou execução de políticas próprias da instituição, escolhidas por decisão colegiada e participativa de seus integrantes. 
    2. A Constituição Federal e legislação complementar preveem, para instituições essenciais ao equilíbrio democrático, como Tribunais Superiores, o Ministério Público e a Defensoria Pública, escolha de integrantes ou dirigentes máximos a partir de ato discricionário do Presidente da República, com ou sem formação de lista tríplice pelos pares. Tal previsão não afasta ou prejudica a autonomia institucional, administrativa e jurídica de tais entes face ao Poder Executivo, pois fundado na legitimação política da escolha pelo titular eleito democraticamente. 
    3. S endo a escolha determinada a partir de lista tríplice, não se justifica a imposição de escolha no nome mais votado, sob pena de total inutilidade da votação e de restrição absoluta à discricionariedade mitigada concedida ao Chefe do Poder Executivo. 
    4. Ausência dos requisitos necessários para deferimento da medida cautelar, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais. 
    5. Desnecessidade de deferimento parcial do pleito cautelar para a fixação de balizas já previstas na Lei 5.540/1968, com a redação dada pela Lei 9.192/1995, e que continua em vigor. 
    6. Medida liminar indeferida.”
    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152). 
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente